Tribunal: TJMT
Processo: 1010040-66.2022.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010040-66.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EVANDRO SELA - CPF: 019.876.001-93 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA –
ATO ILÍCITO PRATICADO -
INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO – CONSTRANGIMENTO AO CONSUMIDOR – OFENSA AO ART. 42 DO CDC –
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA–
DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC
– DANOS MORAIS – CONFIGURADO – quantum reduzido – sentença parcialmente reformada – recurso parcialmente provido.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJE 03/05/2017).

Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL.

O corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, pelo que deve a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, uma vez que não se admite qualquer tipo de constrangimento ou ameaça ao consumidor, sob pena de ofensa ao art. 42 do CDC. Precedentes do STJ.

A suspensão injustificada do fornecimento de energia elétrica, decorrente de cobrança irregular, constitui ofensa à honra, não se tratando de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, constituindo, na verdade, agressão aos direitos da personalidade, e, portanto, sujeito à indenização por dano moral conforme disposto nos inciso V e X do artigo 5º da CF/88.

O c. STJ, em relação ao quantum indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no Resp. 1376367/PA).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUÍDORA DE ENERGIA S.A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, n. 1010040-66.2022.8.11.0003, movida por
EVANDRO SELA
, que
“julgou procedente a ação, para declarar a inexistência do débito caracterizado pelas faturas de recuperação de energia nos valores de R$ 779,40 (setecentos e setenta e nove reais e quarenta centavos) e R$ 805,09 (oitocentos e cinco reais e nove centavos); condenar a ré no pagamento da importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de dano moral, devendo ser corrigida: juros 1% ao mês e correção INPC, a contar desta decisão, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão liminar de Id. 83448718”.

Inconformado, o apelante recorre sustentando a regularidade dos procedimentos adotados para a cobrança dos débitos não faturados, sendo desnecessária a comprovação de autoria da anormalidade para fins de recuperação do consumo.

Assevera que constatou a existência de uma irregularidade, (neutro isolado) no aparato de medição instalado no imóvel do autor/apelado, o que estava impedindo o faturamento da energia efetivamente consumida.

Menciona que os procedimentos, cálculos, fotos e documentos adjacentes ao procedimento de fiscalização, bem como o valor final apurado é levado a conhecimento do autor, ora apelado, seguindo dessa forma o previsto na Resolução n. 411/2010 da ANEEL, na medida em que lavrou o competente TOI - Termo de Inspeção de Ocorrência n. 62781153, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade que provocava o desvio de energia no ramal e, por fim, regularizou o aparato da medição, não havendo que falar em ausência de provas.

Destaca que não há que se falar em unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária, pois, o apelado esteve ciente da constatação, através do envio de correspondência ao endereço da unidade consumidora, titulada de
“Notificação de Irregularidade”
com objetivo de permitir o consumidor total conhecimento do procedimento pelo qual passou e, para que, tendo interesse, elabore sua defesa administrativa, consoante disposto na Resolução ANEEL 414/2010.

Por fim, aduz que a intenção da empresa recorrente não é – e nem nunca foi – punir o usuário pela anormalidade constatada, mas sim recuperar o consumo que deixou de ser registrado no equipamento adulterado. Ao final, requer a reforma da sentença, julgando-se totalmente improcedente a demanda, e não sendo este o entendimento desta Corte, requer seja reduzido o
quantum indenizatório
por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido.

O apelado apresentou suas contrarrazões (id. 172830244), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS, em substancioso parecer (id. 180779690), absteve de adentrar ao mérito do recurso, por ausência de interesse público que legitime a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação in
terposto
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUÍDORA DE ENERGIA S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, n. 1010040-66.2022.8.11.0003, movida por
EVANDRO SELA
, que
“julgou procedente a ação, para
declarar
a inexistência do débito caracterizado pelas faturas de recuperação de energia nos valores de R$ 779,40 (setecentos e setenta e nove reais e quarenta centavos) e R$ 805,09 (oitocentos e cinco reais e nove centavos);
condenar
a ré no pagamento da importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de dano moral, devendo ser corrigida: juros 1% ao mês e correção INPC, a contar desta decisão, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão liminar de Id. 83448718”.

Pois bem.

O serviço público de fornecimento de energia elétrica, objeto dos autos, está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de serviço público essencial, de modo que na forma do art. 22 do CDC devem as regras dispostas na legislação consumerista, a fim de evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

O apelante sustenta em suas razões que os débitos oriundos de recuperação de consumo em decorrência da irregularidade, foram constatados em vistoria realizada no equipamento de medição da unidade consumidora n. 6/2223803/4, de titularidade do autor/apelado.

Aduz ainda, que cumpriu estritamente com as determinações das normas setoriais vigentes (Resolução nº 414/10), sendo certo que notificou o autor/apelado de todo procedimento adotado, bem como das constatações do TOI – Termo de Inspeção de Ocorrência n. 62781153 e, envio de correspondência.

Da análise do conteúdo dos autos, notadamente com relação à prova, tenho que em nada fere a norma consumerista, porém verifico que ao contrário do que defende o apelante, não foi possibilitada a ampla defesa e o contraditório ao autor/apelado no que tange a vistoria realizada na UC, conforme o Termo de Ocorrência e Inspeção (Id. 172830229), ao passo que não foram realizados na forma procedimental disciplinada no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

A respeito, a fim de evitar tautologia, a questão, foi muito bem dirimida pelo togado singular, o qual peço as máximas vênias para transcrever seus fundamentos a subsidiar o reconhecimento da irregularidade perpetrada e, com isso, manter a declaração de inexigibilidade do débito discutido nestes autos,
ipsis litteris
:

“(...) Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pese a versão defensiva trazida na contestação, entendo que há provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência dos fatos narrados na exordial, devem ser debitados à empresa ré, que não tomou as providência necessárias que o caso, naquele momento exigia. Inicialmente, verifica-se que o ato da empresa ré de cobrar pela energia elétrica consumida é perfeitamente regular. Em regra, sendo constatada anormalidade no aparelho medidor, é procedente a cobrança de créditos que deixou de receber em virtude de tal anormalidade, conforme prevê a Resolução nº. 456/2000, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Entretanto, para que a cobrança esteja revestida de legalidade, a concessionária deve adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe, de fato, a análise da alegada fraude no equipamento de medição instalado na unidade consumidora. Pois bem, ao analisar os autos, verifica-se que o medidor da unidade de consumo em questão foi vistoriado no dia 15 de julho de 2021, nos quais constam que o referido equipamento encontrava-se com irregularidade, sendo que posteriormente o equipamento foi submetido à análise pela requerida. Conquanto a empresa ré tenha efetuado vistoria na unidade consumidora do autor, verifico da análise dos documentos juntados aos autos pela ré que não houve a comunicação da realização da perícia no medidor, conforme determina o art. 129, §7º da resolução n. 414/2010 da ANEEL. Assim, não havendo informação de quando seria realizada a perícia técnica no medidor, evidente que não foi possibilitado ao autor tomar conhecimento do procedimento, tampouco impugná-lo. Portanto, a perícia levada a efeito pela requerida foi realizada de forma unilateral, não se sabendo ao certo se, de fato, a unidade consumidora da autora apresentava algum defeito. Considerando que a perícia realizada no medidor de consumo do autor foi realizada de forma unilateral, sem a presença da parte adversa, certo que não há que se falar em presunção de veracidade da vistoria e da perícia, em razão de não ter sido oportunizada a sua impugnação, em evidente desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.”

O artigo 14 do Código do Consumidor atribui ao fornecedor dos serviços a reparação dos danos decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços, independente de culpa, sendo que só terá a sua responsabilidade eximida se provar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Aplicando-se os institutos do Código de Defesa do Consumidor, dentre eles a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva da requerida, constata-se que a pretensão do apelante não merece guarida.

Isso porque não se pode exigir prova de fato negativo da parte autora, de tal sorte que a prova inequívoca nessas hipóteses é ônus do requerido, nos termos do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil. No caso, a parte autora/apelada alega que as cobranças relativas à unidade consumidora 6/2223803/4 são totalmente irregulares, e afronta ao que demonstra consumir o requerente, sem qualquer notificação ou informação à cliente sobre irregularidades e sua substituição, conforme assim determina a Agência Reguladora.

Logo, sem a demonstração da responsabilidade do consumidor apelado pelas irregularidades apontadas e, não cumprida a Resolução da Aneel nº 414/2010, é cabível a declaração de inexistência dos débitos discutidos na inicial.

Neste sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO ATO DE INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora, ainda sem o conhecimento da consumidora, é tida por unilateral e não possibilita o contraditório, restando impróprio para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. Constatada a irregularidade no procedimento adotado na inspeção do medidor, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança. (TJMT. RAC Nº 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/01/2019). ”
(TJ-MT 10049744720188110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022).

Quanto à interrupção do fornecimento de energia, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é possível a interrupção do fornecimento de energia elétrica por dívida relativa à recuperação de consumo não faturado, como no caso dos autos em análise, que teve indevidamente interrompido os serviços de energia elétrica de sua unidade consumidora.

Isso porque a autorização legal dada pelo art. 6º, §3º, da Lei nº 8.987/1995, refere-se tão somente a não quitação da conta do mês de consumo e não de diferenças apuradas em momento posterior, em razão de alteração em equipamentos de medição. Vejamos:

“Art. 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. (...)

§ 3º. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. ”

Com efeito, não é lícito interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica pela dívida pretérita, em face da existência de outros meios legítimos de recebimento de débitos antigos não pagos.

Sua irresignação não merece guarida, pois caracterizado o defeito na prestação de serviços, deve responder pelo dano moral que causou.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação deve ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil (
“A indenização mede-se pela extensão do dano”
).

Nesse sentido, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMISSÃO DE FATURAS EXORBITANTES – VALORES BEM ACIMA DO USUAL – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A COBRANÇA SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIOR À MÉDIA –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE
– MANUTENÇÃO DEVIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Constitui falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica a cobrança de valores bem acima da média de consumo sem qualquer justificativa.
A suspensão no fornecimento do serviço com fundamento em débito apurado irregularmente configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.
Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC)
. ” (TJ-MT 10199511320198110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022).

No tocante ao dano moral, é cediço que o corte indevido de energia elétrica, por si só, legitima a reparação do prejuízo moral. É o chamado dano moral puro, que prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso.

A jurisprudência do c. STJ e deste Tribunal de Justiça, assim se pronunciaram.

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2.
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido. ” (STJ, AgRg no AREsp 239749/RS, 1ª Turma, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21.08.2014).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PRETÉRITOS - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DE NORMAS LEGAIS - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Inadmissível a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão da existência de débitos pretéritos em nome do usuário, sob pena de utilização do procedimento para cobrança de dívidas, que deve ser efetuada por meios ordinários, segundo entendimentos majoritários na jurisprudência pátria. O fornecimento de energia, bem essencial à população, constitui-se em serviço público indispensável, subordinado ao princípio da continuidade da prestação, pelo que a sua interrupção deve ser efetuada dentro da legalidade. Comprovado o corte indevido de energia elétrica, configurado está o dano moral in re ipsa, devendo a concessionária arcar com a indenização por danos morais pretendida pelo Requerente. A indenização por danos morais deve cumprir a finalidade de compensar o ofendido pelos prejuízos sofridos, e ainda, penalizar o ofensor pela ilicitude do procedimento, evitando reincidências. ” (TJMT, RAC n. 119371/2013, 5ª Câm. Cív. Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 05.03.2014).

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do quantum indenizatório, também, objeto do apelo.

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Na hipótese em análise, apesar da suspensão do fornecimento dos serviços de energia, tenho que o valor fixado pelo juízo primário (
R$ 12.000,00 – doze mil reais
), a título de danos morais é excessivo, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados.

O período de suspensão do fornecimento de energia embora cause desconforto, não prolongou de forma a manter o valor da indenização arbitrado, porquanto deve ser ajustado nos moldes do artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Desse modo, o ato sentencial merece parcial reforma, com a finalidade de reduzir o valor para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VÍCIO NO MEDIDOR DE ENERGIA-COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CULPA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA – APARELHO NA PARTE EXTERNA DA RESIDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – DANO MORAL – SUSPENSÃO DA ENERGIA – COMPROVADO – REPETIÇÃO DE DÉBITO – PAGAMENTO EM DOBRO – NÃO EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO NESTES TERMOS NA SENTENÇA – VALOR DA COMPENSAÇÃO – MINORAÇÃO AOS PARÂMETROS DO TRIBUNAL – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR RECURSO PROTELATÓRIO – NÃO ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE. 1- É indevida a cobrança de fatura de recuperação de consumo quando não se comprova a culpa do consumidor pelo alegado vício, nos termos do art. 14, §3º, I, do CDC, ainda mais quando a peculiaridade do caso demonstra que o aparelho era instalado na parte externa da residência, estando sujeito a ações de transeuntes, animais e eventos climáticos. 2- A suspensão injustificada do fornecimento de energia elétrica, somado ao fato do efeito coativo que sofreu o consumidor, que teve de aderir à Termo de Confissão de Dívida por sua filha sofrer de doença grave, afasta a alegação de mero aborrecimento e gera o dever de compensação, que ainda merece suporte pelo fato da requerida ser concessionária de serviço público, sendo sujeita à norma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, referente à responsabilidade objetiva. 3- “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. [...]” (Resp. 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJE 11/11/2016).

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECIBO DE ENTREGA DO TOI OU ENVIO POR AR – NÃO COMPROVAÇÃO – APURAÇÃO UNILATERAL – AUTORIA NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – VALOR ARBITRADO NA ORIGEM – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, deve haver prova de que a irregularidade no medidor de energia elétrica foi praticada pelo consumidor, além de o procedimento de apuração observar o contraditório e a ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. A inscrição em cadastros de inadimplentes decorrente de cobrança irregular configura ato ilícito e gera danos morais.
No arbitramento do valor da indenização, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. Se, sopesados esses elementos, mostrar-se exagerado o montante fixado, a minoração é necessária.
(N.U 1007949-25.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, publicado no DJE 11/05/2021).

Diante do exposto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais, fixando-o em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo os demais tópicos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023